Tribunal: TJDFT
Processo: 0707807-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA. BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. SEGURANÇA DENEGADA.
1 – A Gratificação de Natal tem como base de cálculo a remuneração, composta pelo vencimento ou soldo, e as vantagens de caráter permanente (artigo 9o do Decreto-Lei 2.317/86.
2 - De acordo com o artigo 3o, XIV, da citada Lei 10.486/2002, o auxílio-moradia é “direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal”.
3 - O auxílio-moradia, que tem por escopo custear gastos com despesas de habitação, possui natureza indenizatória, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal, não constituindo, desse modo, vantagem de caráter permanente para efeito de cálculo da Gratificação de Natal.
4 – Recurso não provido.